Tribunal: TJDFT
Processo: 0735720-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEILÃO DE VEÍCULO. ART. 903 DO CPC. ARREMATAÇÃO PERFEITA, ACABADA E IRRETRATÁVEL. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS SUPOSTAMENTE SOFRIDOS EM RAZÃO DE REPARO DE VÍCIO NO BEM LEILOADO. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu a petição apresentada pela arrematante, ora recorrente, que pretende ser ressarcida por danos materiais que alega ter sofrido em razão de reparo de defeito no motor do veículo leiloado.
2. Com base no art. 903 do CPC, considera-se perfeita, acabada e irretratável a arrematação do veículo em leilão, ante a expedição da respectiva carta e do cumprimento das ordens de entrega e de imissão na posse em favor da arrematante/agravante. Cabe ressaltar que a situação em análise não se enquadra entre as hipóteses de invalidade, ineficácia ou resolução previstas no § 1o do art. 903 do CPC, tampouco se amolda aos casos de desistência da arrematação dispostas no § 5o do mesmo artigo.
3. A apresentação de petição incidental no curso do cumprimento de sentença não é o meio cabível para postular ressarcimento por danos materiais que a arrematante/agravante alega ter sofrido em razão de reparo de defeito no bem leiloado. Mesmo que assim não fosse, observa-se que o edital de intimação do leilão estabeleceu que caberia à parte interessada verificar as condições de conservação do automóvel e demonstrar que o estado do bem quando da alienação era diferente daquele indicado no instrumento convocatório, o que não ocorreu.
4. Recurso conhecido e desprovido.